Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-67.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015177-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA - CPF: 021.785.841-44 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.327.364-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GARCES AJALA - CPF: 053.139.751-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015177-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA

IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – CORRÉU QUE TEVE A CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA PELO JUÍZO A QUO – PRETENDIA A EXTENSÃO DOS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL – CORRÉU QUE TEVE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO ACOMPANHADO PELO MP – INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE REVELARAM A DESNECESSIDADE DA MEDIDA – PACIENTE AINDA FORAGIDO – PRESENÇA DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME SEMELHANTE – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL – REQUISITOS DO ART. 580 DO CPP NÃO PREENCHIDOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Demonstrado que os indivíduos não guardam similitude fática-processual, inviável estender efeitos de decisão que considerou condições pessoais do agente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Iander Cássio Teodora Ortega
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, estando com a prisão preventiva decretada (mandado de prisão em aberto).

Aduz que durante a instrução foi revogada a prisão preventiva do coacusado
Rafael Fernando Silveira Ribeiro
, o qual estaria nas mesmas condições processuais do ora paciente.

Assim, sustenta ser ilegal a negativa de revogação da prisão preventiva, enquanto se concedera a liberdade provisória a corréu, em idêntica situação processual (id. 217601689).

O pleito liminar foi indeferido (id. 217771187) e o juízo singular prestou informações (id. 218537699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 223574196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante invoca o art. 580 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente ostenta as mesmas condições do corréu
Rafael Fernando Silveira Ribeiro
, beneficiado pela substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas pelo juízo singular.

Com efeito, o art. 580 do Código de Processo Penal prescreve que,
“[n]o caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Desse modo, a extensão de decisão concedida a um réu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se aplicam aos demais.

Como preleciona
Júlio Fabrrini Mirabete
:
“[...] a decisão em favor de um réu só pode ser estendida a outro se forem idênticas as situações de ambos no mesmo processo. Não havendo situação pessoal idêntica entre o recorrente e o co-réu, só aquele é beneficiado, não este”
(Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, SP, 11ª ed., p. 1431).

Nesse mesmo sentido, é a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Para a extensão de benefícios, exige-se a mesma condição fático-processual daquele já agraciado, o que não ocorreu nos autos. A extensão do julgado referente a um réu não se opera de forma automática aos demais. Os requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) devem estar em pleno alinho. [...] (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.858.245/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022).

Na espécie, em que pese as alegações da impetrante, não se identifica a similitude fática-processual entre o paciente e o corréu indicado, haja vista que o pleito de substituição da prisão preventiva de
Rafael Fernando
(corréu) por cautelares alternativas foi acompanhado de manifestação do Ministério Público, que consignou ter havido
“alterações no contexto fático que determinou a prisão preventiva em face de Rafael Fernando [...] em razão dos novos elementos trazidos aos autos durante a audiência de instrução”
(
sic,
id. 156965464 – AP n. 1000836-86.2023.8.11.0027).

Por outro lado, com relação ao paciente, o Ministério Público destacou a condição de foragido do agente, bem como a ausência de modificação fática capaz de justificar a substituição da medida mais drástica. Ressaltou, ainda, que as investigações apontaram o auxílio material do paciente para a empreitada delitiva em investigação, materializado no empréstimo de seu veículo, usado para o transporte do corréu
Maykon dos Santos
ao local do crime e fuga dos demais.

Não suficiente, também argumenta que o paciente responde à Ação Penal n. 1000981-16.2021.8.11.0027, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa.

Com base nesses argumentos, com o fim de resguardar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente, o magistrado singular decretou a prisão preventiva, bem como indeferiu o pleito de substituição por cautelares alternativas.

Sob essa conjuntura, inexiste a alegada similaridade entre os agentes, pois o paciente permanece foragido e não houve alteração fática após a realização da audiência de instrução e julgamento quanto a ele, que apontasse a desnecessidade da medida, enquanto o corréu
Rafael Fernando
não se encontra mais foragido e as provas obtidas durante a instrução processual indicaram a desnecessidade da medida, conforme reconhecido pelo Ministério Público.

Assim, a situação em análise não evidencia qualquer similitude fática-processual, sendo
inaplicável
o disposto no art. 580 do CPP.

Ademais, destaca-se que a impetração não está instruída com qualquer documento pessoal do paciente, tampouco endereço atual, o que inviabiliza, se fosse o caso, a análise acerca da substituição da prisão por cautelares diversas, o que pode se concretizar, acaso o paciente apresente-se à Justiça, informando seu paradeiro, local de residência, trabalho lícito, além da ausência de intenção de prejudicar a instrução criminal ou de evitar a aplicação da lei penal.

Por derradeiro, convém mencionar que a legalidade do decreto de prisão preventiva exarado em face do paciente foi objeto de exame pelo Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
n. 1026964-30.2023.8.11.0000, cuja ordem foi denegada. Os fundamentos daquele acórdão mantêm-se hígidos, não havendo razões para o reexame da matéria.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024